Tribunal: TJBA
Processo: 8005259-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005259-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDRIAN MANIA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR. MAGISTÉRIO SUPERIOR. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ESTATUTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO SUPERIOR. ARTIGO 16 DA LEI 8352/2002. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICA, FINANCEIRA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIVERSIDADE. APROVAÇÃO DO DEPARTAMENTO. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA. HOMOLOGAÇÃO DO REITOR. EXPRESSO RECONHECIMENTO DA UNIVERSIDADE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. I – O impetrante, professor do magistério superior, objetiva combater o suposto ato omissivo atribuído à autoridade coatora, consistente na ausência de implementação da progressão funcional de assistente “A” para assistente “B”. II – A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades encontra inconteste alicerce constitucional. Artigo 207 da Constituição Federal. Artigo 262, § 1º , da Constituição do Estado da Bahia. III – O estatuto dos professores do magistério superior, a lei n. 8.352/2002, prevê, expressamente, o direito à progressão funcional, quando observado os requisitos legais e temporais, existindo expressa definição de que o processo de progressão deverá ser decidido e encerrado no âmbito da Universidade. IV – In casu, o impetrante demonstra o cumprimento dos requisitos, com ratificação do Reitor e a inconteste sinalização da adequação orçamentária, do que se extrai, portanto, o preenchimento dos requisitos legais conforme dispositivos destacados linhas acima. V – Inaplicabilidade das vedações instituídas pela Lei Complementar n. 173/2020. VI – Concessão da segurança pretendida, para reconhecer o direito à progressão funcional de assistente “A” para assistente “B”, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005259-87.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDRIAN MANIA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.